Tribunal: TJBA
Processo: 8092179-90.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8092179-90.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MAURICIO HENRIQUE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MICAEL FERNANDES GOMES DOS SANTOS

APELADO: ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
JULIANO RICARDO SCHMITT

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA. TERMO INICIAL. ENCERRAMENTO DO GRUPO. ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE GRAVAME. DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito, na qual o autor pleiteia a retirada de gravame sobre veículo, bem como indenização por danos morais e materiais, ao argumento de manutenção indevida da restrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação e omissão quanto aos pedidos; (ii) estabelecer se ocorreu a prescrição da pretensão de cobrança no âmbito do contrato de consórcio e seus efeitos sobre o gravame; (iii) determinar se estão presentes os pressupostos do dever de indenizar por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de nulidade, pois a decisão apresenta fundamentação suficiente, sendo desnecessária a análise exaustiva de todos os argumentos das partes, conforme o sistema da persuasão racional e o art. 93, IX, da CF.

4. Afasta-se a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que o recurso impugna adequadamente os fundamentos da sentença.

5. Reconhece-se que incumbia à ré comprovar o fato impeditivo do direito do autor, especialmente a data de encerramento do grupo de consórcio, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal à pretensão de cobrança de valores de consórcio, com termo inicial no encerramento do grupo, conforme art. 206, § 5º, I, do CC e art. 32, § 2º, da Lei nº 11.795/2008.

7. Verifica-se, com base no extrato do consorciado, que o grupo foi encerrado em 27/03/2018, consumando-se a prescrição em 27/03/2023, sendo inadequada a adoção de marco diverso sem prova nos autos.

8. Conclui-se que, prescrita a pretensão de cobrança, torna-se ilegítima a manutenção do gravame sobre o bem.

9. Afasta-se o dever de indenizar, pois não se comprova o adimplemento contratual nem a prática de ato ilícito pela ré, inexistindo dano e nexo causal, nos termos dos arts. 186 e 927 do CC.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso parcialmente provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8092179-90.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante MAURICIO HENRIQUE DOS SANTOS e como apelada ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em AFASTAR AS PRELIMINARES E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .